Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728965-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA DE ANDRADE FREIRE LIMA IMPETRADO: DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que deferiu a liminar no mandado de segurança impetrado por FERNANDA DE ANDRADE FREIRE LIMA (ID 39808692). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, à agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator